Tribunal: STF
Processo: AI 671572
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MATÉRIA TRABALHISTA - PRESSUPOSTOS DE ADMIS
SIBILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA Á CONSTITUIÇÃO - RECUR
SO IMPROVIDO.
- O debate em torno da aferição dos pressupostos de admissibilidade da ação resc
isória não viabiliza o acesso à via recursal extraordinária, por envolver discus
são pertinente a tema de caráter eminentemente infraconstitucional. Precedentes.

- Situações de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição não viabilizam
o acesso à via recursal extraordinária, cuja utilização supõe a necessária ocorr
ência de conflito imediato com o ordenamento constitucional. Precedentes.